Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL EDUARDO DE SOUSA MESQUITA - CPF: 016.783.443-62 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. CONTRATO ASSINADO. 02 MESES DE PAGAMENTO. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
RAQUEL EDUARDO DE SOUSA MESQUITA
,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos no valor de
R$ 136,00
(cento e trinta e seis reais), data da
inclusão 15/07/2019, contrato no 0341911637
, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Requerida afirma que, a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia móvel, linha (66) 99943-2380, vinculada à conta 0341911637, que ficou ativa pelo período de 12/04/2018 até 27/11/2018, anexando contrato assinado.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante de 4% sobre o valor da causa, pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Por fim, julgou procedência o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de
136,00 (cento e trinta e seis reais)
.

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante 02 meses, extrato de utilização, além de contrato assinado em 12.04.2018, e cópia dos documentos pessoais da parte autora,
portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Autora que na peça inicial alegou que “não existiu e não existe qualquer negócio entre reclamante e reclamado que justificasse o débito ali inserido indevidamente”, e após contestação passou alegar que “teve relação jurídica com a empresa que perdurou até a empresa ter problemas na qualidade do serviço que disponibiliza a reclamante naquela região além dos valores que começaram a aumentar sem qualquer anuência”, e que em “novembro, promoveu o cancelamento da linha”, mudando suas versões,
sem anexar qualquer comprovante de pagamento ou protocolo de cancelamento.

6.

Manutenção da condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

7.

Sentença que não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021